Tribunal: TJSP
Processo: 0002852-03.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002852-03.2019.8.26.0496, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
PAULO ROGERIO GIMENES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o agravo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002852-03.2019.8.26.0496 -Voto no 38.914
2
Agravo de Execução Penal no 0002852-03.2019.8.26.0496
Agravante: Paulo Rogerio Gimenes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 38.914
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Objetiva a Defesa a
retificação do cálculo de penas para que a Execução no
0002335-70.2016.8.26.0506 seja computada para fins de
benefícios. Perda do objeto. Novo cálculo já foi elaborado e
homologado pelo Magistrado 'a quo' conforme requerido.
Agravo prejudicado.
I Trata-se de Agravo em Execução visando à reforma
da decisão proferida pelo Magistrado da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba (Execução no
0007669-81.2017.8.26.0496), que determinou a homologação do cálculo de
penas sem considerar o período em que PAULO ROGÉRIO GIMENES
esteve recluso pela execução no 0002335-70.2016.8.26.0506, não obstante
entenda ser necessário o cômputo do referido período para fins de livramento
condicional e progressão de regime.
Processado o recurso, e mantida a decisão guerreada,
opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso
(cf. fls. 74/76).
II Resta prejudicado o exame do presente recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002852-03.2019.8.26.0496 -Voto no 38.914
3
Isso porque, ante a divergência de informações nos
cálculos de penas acostados aos autos do Processo de Execução de PAULO
(fls. 156/159 e 312/315), os quais computavam distintos períodos como pena
cumprida, o julgamento foi convertido em diligência a fim de que fosse
elaborado novo cálculo de penas pelo Magistrado a quo, esclarecendo os
fundamentos do cálculo correto (fls. 78/80).
Por este motivo, o Magistrado de piso atendeu a
determinação, elaborando novo cálculo de penas computando o período de
cumprimento
da
reprimenda
imposta
na
execução
no
0002335-70.2016.8.26.0506 (fls. 87).
Verifico, ainda, que referido cálculo - mais benéfico ao
sentenciado - foi juntado aos autos de sua execução e já foi homologado pelo
Magistrado
a
quo
(fls.
327/331
e
332/333
da
Execução
no
0007669-81.2017.8.26.0496), não havendo interposição de recurso.
Sendo assim, ante a elaboração e homologação de novo
cálculo de penas conforme pretendido pela Defesa no presente recurso, de
rigor o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal.
Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo.
PÉRICLES PIZA
Relator